Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701008-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME SANTANA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME SANTANA MARTINS contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0702904-86.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar imediata intervenção cirúrgica de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL. O agravante informa que foi diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico grave (CID M 321 e CID M 16), tenho adquirido diversas complicações médicas que lhe causam dores fortes e incapacitantes, como osteonecrose femóide bilateral, diabetes medicamentosa, pressão alta e pangastrite hemorrágica aguda, além de depressão. Narra que vem sendo acompanhado por médicos da rede pública de hospitais há mais de dois anos e que se encontra na filha de espera para cirurgia do Hospital Sarah desde 25/1/2023. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada com urgência a intervenção cirúrgica, tal como solicitado em relatório médico. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (arts. 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete o agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde e pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Não consta nos relatórios médicos acostados aos autos que há risco de morte para o agravante ou dano irreversível em caso de não atendimento imediato do procedimento cirúrgico vindicado. Ademais, o agravante foi inserido no SISREG no dia 30/4/2024, sob a classificação de risco AMARELO-urgência (ID 58976603, pág. 50-51), após determinação do juízo de origem, não havendo como aferir, portanto, a mora estatal. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação do procedimento cirúrgico de que necessita o agravante, de forma imediata, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.